Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705174-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA, GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição apresentada por GUERBERT PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA. pugnando pela determinação de remessa virtual dos autos em caráter de urgência à vara de origem para que o Juízo singular possa apreciar as questões suscitadas como urgentes em sua manifestação anterior, visando o cancelamento de execução fiscal promovida em seu desfavor. Argumenta que, tendo a d. Desembargadora Relatora entendido que este pleito deveria ser apreciado pelo magistrado singular, seria necessária a adoção de providências para a remessa extraordinária ao primeiro grau de jurisdição em caráter de urgência. Esclarece, ainda, que, quando promovida a execução fiscal pelo DF, os débitos tributários em questão estavam suspensos por força da sentença de primeiro grau que acabou reformada por este órgão fracionário em sede de apelação. Requer, assim, “(...) a IMEDIATA remessa dos autos ao Juízo competente para a devida análise (...)” (p. 2). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de remessa dos autos ao primeiro grau de jurisdição para que a questão reputada como urgente pela parte requerente possa ser objeto de análise. Considerando que ainda existem embargos de declaração pendentes de julgamento nessa instância recursal, o pedido formulado na presente petição se revela impertinente e descabido, devendo, de plano, ser rejeitado porque causaria embaraços processuais e desvirtuaria o procedimento, implicando violação ao devido processo legal. Além disso, a questão suscitada já foi avaliada pela Desembargadora Relatora, indicando que tal pleito deve ser aviado pela parte interessada na esfera processual adequada, isto é, no processo de natureza executiva. Logo, INDEFIRO o pedido. No mais, em se tratando de julgamento de embargos de declaração, e sem urgência relacionada às questões neles discutidas, aguarde-se o retorno da d. Desembargadora Relatora. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora eventual